Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708011-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 57951677 - Pág. 1) integrada pela r. decisão (ID 59889919 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0701206-84.2020.8.07.0018. Na referida decisão, o ilustre Juízo a quo deferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença e fixou prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal providencie a internação psiquiátrica da agravada em clínica particular em razão de sua dependência crônica de álcool e drogas. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Alega que o relatório médico que fundamenta o pedido inicial foi expedido há mais de 120 dias, sem detalhar a real e atual urgência ou necessidade de adoção da medida. Diz ainda que o tratamento solicitado na ação de conhecimento já teria sido proporcionado e que a situação fática relatada no cumprimento de sentença revelaria causa de pedir diversa da discutida nos autos. Destaca ainda que a Lei no 10.216/01, dispondo sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabeleceria que a internação compulsória seria medida extrema e excepcional somente cabível quando demonstrado o esgotamento de todos os recursos extra-hospitalares, o que não haveria nos autos. Requer a concessão de liminar para o fim de suspender a r. decisão até o julgamento final do agravo com a consequente revogação da determinação de internação compulsória da agravada. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Para uma melhor compreensão da controvérsia, assinalo que, por força de decisão de 09/05/2019 que antecipou a tutela no processo de conhecimento (ID 56673123 - Pág. 48 ou ID 33917036 - Pág. 2) e em razão de sua dependência química de álcool e de drogas múltiplas, a agravada foi internada em 25/05/2019 (ID 57541748 - Pág. 1) na Clínica Recanto (ID 57541748 - Pág. 3) e que houve prorrogação da internação para o período de 24/07 a 21/09/2019, após sua reavaliação (ID 57541749 - Pág. 3). O processo de conhecimento já foi sentenciado tendo o ilustre Juízo a quo julgado procedente o pedido inicial. Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença: “Diante do exposto, confirmo a tutela provisória de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido, a fim determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a internação psiquiátrica compulsória de SAMARA DE MACEDO OLIVEIRA DE SOUZA em clínica para tratamento psiquiátrico, de acordo com as necessidades de seu tratamento e, caso não exista vaga ou estabelecimento de saúde público que atenda às necessidades da demandada, o DISTRITO FEDERAL deverá interná-la em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público” (ID 44497748 ou ID 56673123 - Pág. 99). No último dia 29/01/2020, a eg. Sexta Turma cível pelo v. Acórdão no 1228132 de minha relatoria, manteve a r. sentença de primeiro grau. Os autos estão aguardando o decurso do prazo recursal. Como a r. sentença ainda não transitou em julgado, na instância de origem, o pai da agravada protocolou, em 14/02/2020, cumprimento provisório de sentença (ID 56673118 - Pág. 1-3) no intuito de compelir o Distrito Federal a providenciar sua internação psiquiátrica compulsória em clínica especializada no tratamento de dependência química de álcool e de drogas múltiplas. Juntou relatório psiquiátrico, datado de 16/10/2019, no qual consta que a agravante estaria “extremamente agressiva verbalmente em relação ao pai”, que “estava capaz de tirar a vida de um familiar”, relatando que já ter tentado “contra a vida do irmão em outra ocasião” e que já “esteve no HRAN, tendo sido indicada internação por risco de suicídio” (ID 56673119 - Pág. 1). O relatório conclui da seguinte forma: “Oriento para internação compulsória novamente, em função da negativa da paciente em procurar ajuda no CAPS Alta do PS do HRAN com orientação ao pai e relatório para internação compulsória” (ID 56673119 - Pág. 1). Acrescente-se que, em 02/03/2020, a Defensoria Pública informa que a agravante se encontra em casa, tendo, inclusive, tentado suicídio recentemente (ID 57928425 - Pág. 1). A partir disso considero ausentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito no sentido de que o objeto do litígio tratado nos autos já teria sido esgotado com a efetivação do tratamento vindicado na ação ou que não haveria como inferir eventual urgência na medida. O agravante menciona ainda que o pedido de cumprimento de sentença se mostraria equivocado, pois a situação fática relatada revelaria causa de pedir diversa da discutida nos autos. Defende a necessidade de novo processo de conhecimento, obedecido o devido processo legal, no qual seja garantido ao réu o amplo direito de defesa e o contraditório. Novamente, não enxergo, neste momento, a plausibilidade recursal. Transcrevo novamente a parte dispositiva da r. sentença que a agravada visa cumprir: “Diante do exposto, confirmo a tutela provisória de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido, a fim determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a internação psiquiátrica compulsória de SAMARA DE MACEDO OLIVEIRA DE SOUZA em clínica para tratamento psiquiátrico, de acordo com as necessidades de seu tratamento e, caso não exista vaga ou estabelecimento de saúde público que atenda às necessidades da demandada, o DISTRITO FEDERAL deverá interná-la em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público” (ID 44497748 ou ID 56673123 - Pág. 99). Ao que tudo indica, a providência requerida se encontra contemplada no título, pois a obrigação imposta não é cumprida em uma única internação e a agravada apresenta quadro, aferido primo oculi, revelando a necessidade de nova internação. Por fim, o agravante destaca que a Lei no 10.216/01, dispondo sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabeleceria que a internação compulsória seria medida extrema, excepcional somente cabível quando demonstrado o esgotamento de todos os recursos extra-hospitalares. Com efeito, o regime de internação para tratamento de enfermidades mentais reveste-se de natureza excepcional e tem como objetivo, sempre que possível, a reinserção do paciente no meio social. A medida excepcional pressupõe adequada justificação psiquiátrica da sua necessidade, que se traduz na constatação de que o paciente padece de transtorno cujo tratamento em regime ambulatorial se revele ineficaz ou que apresente perigo para si próprio ou para terceiros. Como registrado acima, os relatórios médicos carreados aos autos não indicam a efetiva recuperação da agravante. Em uma avaliação datada de 17/07/2019 (ID 57541749 - Pág. 4), consta a seguinte informação: “...a paciente relata que em Abril/2019 colocou fogo no quarto da mãe com seu irmão dentro, o qual conseguiu sair do recinto sem grandes complicações para sua saúde, o que a fez pegar seu cachorro e o enforcou chegando a matar o animal...” (ID 57541749 - Pág. 4). Reitero que, em 02/03/2020, a Defensoria Pública informou nos autos que a agravante tentou o suicídio recentemente (ID 57928425 - Pág. 1). Dessa forma, por considerar ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e que o periculum in mora se mostra inverso, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada (autor e ré da ação) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator